Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-95.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800490-95.2022.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: RINA MARISA MACHADO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS NÃO PAGOS. SERVIDORA PÚBLICA.
REVELIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA REGISTRADA. PJE. CERTIDÃO EXARADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu,
o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Rina Marisa Machado Pinto da Silva em face do Município de Faro, julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente
ao pagamento do valor apresentado pela apelada, reputado como válido e legítimo em relação a presunção de veracidade das alegações da autora da ação, servidora efetiva do Município de Faro, em face da revelia do requerido, no valor de R$ 5.665,76 (Cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente aos salários de novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2020;

II – A alegação do Município recorrente que não foi regularmente citado acerca da ação ajuizada pela apelada não merece acolhimento, visto que consta, no sistema PJe,
o registro de ciência pela Procuradoria Jurídica do Município de Faro;

III -
Consta nos autos, ainda, uma certidão exarada pela Secretaria da Comarca de Faro atestando que o Município recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lh
e
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
05 a 15 de fevereiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Faro
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Rina Marisa Machado Pinto da Silva
em face do ora apelante, julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente
ao pagamento do valor apresentado pela apelada, reputado como válido e legítimo em relação a presunção de veracidade das alegações da autora da ação, servidora pública efetiva do Município de Faro, em face da revelia do requerido, no valor de R$ 5.665,76 (Cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), referente aos salários de novembro, dezembro e 13º salário do ano de 2020.

Nas razões recursais (
Num. 14162615 - Pág. 1
/6), o patrono do apelante arguiu que o Município recorrente foi julgado a sua revelia sob a alegação de que foi citado para contestar a ação e quedou-se inerte.

Aduziu que inexiste nos autos qualquer comprovante de citação/intimação do apelante, apenas uma certidão unilateral de um servidor público comunicando o transcurso do prazo do recorrente sem manifestação.

Salientou que o apelante
não tem procuradoria instituída, não podendo assessor jurídico e nem advogado contratado receber intimações.

Sustentou, em síntese, que a sentença monocrática deve ser anulada em razão da intimação inexistente do apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo pelo improvimento do apelo (
Num. 14162620 - Pág. 1/6)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
14230470 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 14816654 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne da presente controvérsia é averiguar se o Município recorrente foi citado/intimado ou não para se manifestar acerca da Ação de Cobrança ajuizada por Rina Marisa Machado Pinto da Silva, servidora efetiva do Município de Faro, uma vez que a sentença monocrática foi proferida à revelia do apelante.

Compulsando os autos, constatei, no sistema PJe,
que o Município de Faro efetivamente foi citado para contestar a ação e teve pleno conhecimento de todo teor da decisão proferida pela autoridade de 1º grau determinando a sua citação. Senão vejamos.

Ao acessar a aba “expedientes”, verifica-se que consta a data em que a expedição eletrônica da referida decisão monocrática foi realizada, dia 07/12/2022, bem como consta a data em que ocorreu o registro da ciência do
decisum
pela Procuradoria Jurídica do Município de Faro, dia 19/12/2022.

Sendo importante ressaltar que a citação do apelante acerca da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrida aconteceu da mesma forma em que o recorrente foi intimado da sentença ora recorrida.

Ademais, consta nos autos, ainda, uma certidão exarada pela Secretaria da Comarca de Faro atestando que o Município recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal (ID 14162608 - Pág. 1).

Portanto, trata-se de certidão exarada por um servidor pertencente ao Poder Judiciário do Estado do Pará que possui fé pública, havendo
presunção juris tantum
de veracidade de certidões por si lavradas, que só pode ser desconstituída diante de prova em contrário, idônea e inequívoca, o que não ocorreu no caso dos autos.

Outrossim, parece-me claro que o apelante foi regularmente citado no presente processo, motivo pelo qual, inexiste qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça;

“DIREITO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3
. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. 4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação
. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1777429 GO 2020/0273449-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A

FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...) (STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI N. 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...) (STJ - EDcl no RMS: 30660 RS 2009/0200656-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/10/2015, T5

- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...)
. 3. "De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015)
4. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 659008 RJ 2015/0021023-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)”

Por conseguinte, tendo em vista as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2024